Tribunal: CARF
Processo: 11610.000097/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO PARCIAL DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.000097/2009-35
ACÓRDÃO
2002-008.804 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BELLEMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO PARCIAL DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade
da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma
documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para
solidificar as alegações do interessado.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.804 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000097/2009-35
2
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$11.424,36 e afastar parcialmente a glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$6.361,30.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.804 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000097/2009-35
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 75 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, de Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
compensação indevida de Carnê Leão, de Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa física –
Dimob e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo (SP) emitiu
em nome do contribuinte acima identificado Notificação de Lançamento (fls.
6/13) referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2007, ano-calendário
2006, em decorrência de revisão de Declaração de Ajuste Anual (Dirpf).
Detectadas omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física –
Dimob, de R$ 24.528,84, e de pessoas jurídicas, de R$ 19.220,04; deduções
indevidas a título de previdência privada e Fapi, de R$ 6.637,64; de despesas
médicas, de R$ 10.357,36, e compensação indevida de carnê-leão, de R$ 9,70,
apurou-se imposto de renda suplementar de R$ 16.714,27, dos quais R$ 9,70,
código de receita 0211, sujeito à multa moratória.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal das omissões de rendimentos (fls.
9 e 12) está explicitado que todos os aluguéis informados em Dimob e não
declarados pelo contribuinte (rendimentos omitidos) se referem a imóveis
recebidos em herança com cláusula vitalícia de incomunicabilidade absoluta
segundo consta em Certidões de Cartório de Registro de Imóvel apresentadas à
fiscalização.
Também registrado que o pagamento do imposto, código 0211, de R$ 9,70, está
dispensado por ser inferior a R$ 10,00 (art. 68, da Lei no 9.430, de 27/12/1996).
A Solicitação de Retificação de Lançamento apresentada foi indeferida (fl. 24), e,
inconformado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 2, 4/5).
Aduz que os imóveis relacionados em sua declaração de ajuste anual exercício
2007 foram recebidos por doação e inventário de seus pais. Posteriormente, com
o falecimentos de seu cônjuge, em 1988, os quatros filhos em comum receberam
parte dos imóveis como herança, passando a ser proprietários, e
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.804 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000097/2009-35
4
consequentemente, parte dos aluguéis recebidos, nos valores de R$ 11.424,36
(CNPJ 04.825.994/0001-36), de R$ 3.610,26 (CNPJ 03.391.449/0001-16) e de R$
4.185,42 (CNPJ 73.107.047/0001-22), são por eles declarados, 25% para cada, no
ajuste anual, cópias em anexo (fls. 40/74). Também estas fontes pagadoras
apresentaram retificadora das Dirf corrigindo o engano. Quanto aos aluguéis de
pessoas físicas, ocorre o mesmo, pois uma parte, no valor de R$ 34.913,72, menos
a taxa de administração, é declarado pelos reais proprietários, seus quatro filhos.
A administradora Jorge Taba também retificou a Dimob. Em suma, inexiste
omissão de rendimentos.
Reconhece a dedução indevida a título de previdência privada e Fapi, de R$
6.637,64, assim como a compensação indevida de carnê-leão, de R$ 9,70.
Quanto às despesas médicas glosadas, despesas com plano de saúde de seus
filhos, alega erro por desconhecimento.
Requer o direito de retificar a sua declaração, para retirar as deduções e
compensação indevidas, isentando-o do pagamento de multa e juros. Protesta
pela juntada de novos documentos para esclarecer qualquer dúvida pendente.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS OMITIDOS. PROVAS.
Mantêm-se
os
rendimentos
omitidos
quando
não
forem
apresentadas provas que afastem as evidências apontadas pela
fiscalização.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DE OFÍCIO
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou responsável.
JUROS MORATÓRIOS.
Os juros de mora são devidos sobre todos os débitos e de qualquer
natureza com a União, não liquidados nos devidos prazos.
.Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2017 (e-fl. 82), o sujeito
passivo interpôs, em 08/03/2017 (e-fl. 85), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- que não há cláusula de incomunicabilidade absoluta alegada pela DRJ para metade
dos imóveis locados recebidos por herança e tal quinhão doou para seus filhos; a ausência de
registro imobiliário não descaracteriza o ato de doação, feita por documento particular (e-fl. 93 e
ss);
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.804 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000097/2009-35
5
- que impugnou a glosa da dedução de despesas médicas, apresentando os
comprovantes de despesas com convênio médico e que excluindo seus filhos não dependentes
suas próprias despesas somam R$10.357,36, dedutível;
- a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório e sua boa-fé
exclui a imputação de penalidade ou sua redução; cita jurisprudência.
- as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
- a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade
- a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoa física – Dimob, de R$ 24.528,84, e de pessoas jurídicas, de R$ 19.220,04; e de deduções
indevidas de despesas médicas, de R$ 10.357,36.
Os argumentos preliminares e meritórios se fundem na peça recursal e, dessa
forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Indique-se também que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.804 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000097/2009-35
6
A defesa alegou que a multa de ofício aplicada no lançamento, calculada à razão de
setenta e cinco por cento do imposto apurado, seria inconstitucional, por ter caráter confiscatório,
contrariando o disposto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Mas sobre a
matéria, dispõe o art. 44, inciso I, e parágrafo 30, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas noart. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e noart. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
Cabe esclarecer que o lançamento é atividade administrativa vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1972 (Código Tributário Nacional), não tendo a autoridade
administrativa poder discricionário sobre a matéria. Cite-se, por elucidativas, a Súmula no 2 deste
Conselho Administrativo juntamente com a de n. 04, que esclarece acerca da aplicação da Taxa
Selic:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclui-se, pois, que, no lançamento, a multa de ofício e os juros SELIC foram
aplicados em conformidade com a lei tributária, sem possibilidade de seu afastamento.
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66,
art. 149, Lei no 8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de
1996, art. 18 e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.804 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000097/2009-35
7
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
...
No que tange aos rendimentos de aluguéis, dispõe o art. 49 do RIR/1999:
“Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o,
Lei no 4.506, de 1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I – aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento,
direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive
construções de qualquer natureza;
Agora verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de
piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, ora grifados:
...
Finalmente, quanto à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas e de pessoas jurídicas, o contribuinte não apresentou certidões dos imóveis
comprovando que os proprietários são efetivamente os seus filhos, como alega,
de modo a afastar a afirmativa da fiscalização de que estes rendimentos se
referem a imóveis recebidos pelo contribuinte em herança e gravados com
cláusula vitalícia de incomunicabilidade absoluta conforme certidões de Cartórios
de Registro de Imóveis por ele apresentadas.
Se o contribuinte reparte estes rendimentos com seus filhos é por liberalidade, o
que não autoriza a transmissão da tributação para terceiros. Os rendimentos lhe
pertencem e portanto devem ser submetidos ao ajuste anual em sua própria
declaração e não na de terceiros, mesmo que donatários.
Cabe ainda ressaltar que as quatro declarações retificadoras anexadas (fls.
40/74), foram transmitidas pelos declarantes, seus filhos, em janeiro de 2009,
data posterior aos lançamento e resultado da SRL, para incluir rendimentos
pagos pelo CNPJ 03.391.449/0001-16, são ineficazes para comprovar a
propriedade dos imóveis e, consequentemente, descaracterizar a omissão de
rendimentos lançada com base nas informações existentes no bancos de dados da
RFB, em nome e CPF do contribuinte. Idem, para as retificadoras de Dimob feitas
pelas administradoras a pedido do contribuinte.
Enfim, mantida a omissão de rendimentos informados na Dimob.
...
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.804 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000097/2009-35
8
Em sua defesa, ora anexa o interessado o Instrumento Particular de Doação de Bens
Móveis (e-fls. 93 e ss.), e diversos documentos imobiliários referentes ao recebimento de sua
herança (e-fls. 99 e ss.), documentos novos que podem, na espécie, ser conhecidos com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Ora, os documentos imobiliários anexados (e-fls. 99 e ss.) trazem fundamento à
afirmação recursal de que a percentagem doada aos filhos de seus imóveis alugados não estaria
gravada com cláusula de incomunicabilidade. Tal fato, aliados aos argumentos emprestados dos
processos 11610.017129/2008-51 (ano calendário 2005) e 11610.017130/2008-85 (ano calendário
2006), com lançamento de omissão de rendimentos recebidos do locador pessoa jurídica Yuri
Iaremchuck -EPP, apreciados na mesma Sessão de Julgamento por este relator, onde a primeira
instância aceitou os argumentos impugnatórios deste quesito em favor do contribuinte, tem-se
por coerência o afastamento desta omissão no valor de R$ 11.424,36. Vejam-se os argumentos
apostos pela DRJ no acórdão 17-42.365 exarado no primeiro processo acima referenciado:
...
O contribuinte argumenta que não ocorreu omissão de rendimentos tributáveis
de aluguéis recebidos da pessoa jurídica YURI IAREMCHUC, CNPJ
04.825.994/0001-36, no valor total de R$ 9.691,80, porque o valor foi partilhado
em partes iguais aos 4 proprietários, João Maurício de Andrade Bellemo, Luiz
Eduardo de Andrade Bellemo, Luiz Fernando de Andrade Bellemo e Raquel
Cristina de Andrade Bellemo, correspondendo a cada um o valor de R$ 2.422,95, e
que a pessoa jurídica retificou a DIRF para fazer constar os nomes dos
proprietários como recebedores do valor da locação do referido imóvel.
Pela análise dos documentos acostados aos autos e pelos sistemas da RFB,
constata-se que a empresa Yuri Iaremchuc, CNPJ 04.825.994/0001-36, retificou a
DIRF, excluindo o impugnante como beneficiário dos rendimentos e incluindo os
nomes de João Maurício de Andrade Bellemo, Luiz Eduardo de Andrade Bellemo,
Luiz Fernando de Andrade Bellemo e Raquel Cristina de Andrade Bellemo como
beneficiários do valor de R$ 2.422,92 cada um (fls. 61/67).
Verifica-se ainda que esses valores foram informados nas DIRPF dos beneficiários
João Maurício de Andrade Bellemo, Luiz Eduardo de Andrade Bellemo, Luiz
Fernando de Andrade Bellemo e Raquel Cristina de Andrade Bellemo ( fls. 41/56).
Portanto, conclui-se que deve ser excluído do lançamento o valor de R$ 9.691,80
como rendimento de aluguéis ou royalties recebidos da empresa Yuri Iaremchuc,
CNPJ 04.825.994/0001-36.
As demais omissões relativas a valores recebidos de pessoas jurídicas, por falta de
mais provas esclarecedoras, sobremaneira retificação de DIMOB, devem ser mantidas conforme
lançamento (Notificação e-fl. 12)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.804 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000097/2009-35
9
E veja-se quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, apenas com
a apresentação do contrato particular de doação continua-se com provas insuficientes do efetivo
valor que teria sido recebido pelos filhos donatários referentes a aluguéis de pessoas físicas.
Ademais, os próprios comprovantes emitidos pela Consultoria de Imóveis apontam valores
maiores do que os declarados em Declarações de Ajuste Anual sustentados pelo contribuinte. Os
autos carecem de mais elementos de prova, como por exemplo as cópias dos contratos de locação
e recibos ou comprovantes de transferência dos aluguéis aos locadores, não há como afirmar que
os valores declarados nas DAA dos donatários como rendimentos recebidos de pessoa física
abrangem e esgotam os valores constantes nos Informes.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Em sua impugnação, alega o contribuinte que “... , por desconhecer as regras do LR.
declarou o total pago ao plano de saúde, inclusive dos filhos, pelo fato de que a Sul América
Companhia de Seguro Saúde, não descrimina no "boleto de Pagamento" o valor pago por cada
segurado.”. Ora, se referencia o motivo de ter declarado o montante de $10.357,36 como
“desconhecimento” e anexa o Demonstrativo de Pagamento com Valores Individualizados emitido
pela Seguradora de Saúde (e-fl.26) junto à impugnação, realmente não há que se falar em
preclusão e tais argumentos devem ser apreciados.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.804 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000097/2009-35
10
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Do Demonstrativo emitido pela SulAmérica verifica-se que o contribuinte dispendeu
R$6.361,30 com seu próprio seguro de saúde, valor que a glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas pode ser parcialmente afastada.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento parcial da pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$11.424,36 e
afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$6.361,30.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 165
DF CARF MF
Original